Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-38.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800764-38.2020.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DE PAULO MORAES ATHAYDE

APELADO: JOSE JOSIMAR NUNES DE MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800764-38.2020.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE

ADVOGADO: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 12.762

AGRAVADO: JOSÉ JOSIMAR NUNES DE MARIA

ADVOGADOS: MÁRCIA REGINA DOS REIS LUZ – OAB/MA 6.974 E MARCÔNIO MAXWELL LUZ DA SILVA – OAB/MA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante insurge-se contra o acórdão colegiado, buscando rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, à luz do artigo 1.021 do CPC, que permite o Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, e não contra acórdãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno é inadmissível quando interposto contra decisão colegiada, conforme estabelece o artigo 1.021 do CPC, restringindo seu cabimento a decisões monocráticas.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento reiterado do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta que o Agravo Interno não pode ser conhecido em casos de erro grosseiro decorrente de interposição contra acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, caracterizando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800764-38.2020.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE

ADVOGADO: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 12.762

AGRAVADO: JOSÉ JOSIMAR NUNES DE MARIA

ADVOGADOS: MÁRCIA REGINA DOS REIS LUZ – OAB/MA 6.974 E MARCÔNIO MAXWELL LUZ DA SILVA – OAB/MA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra acórdão(Vide PJe ID 21606988) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Eis a ementa objurgada:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO DELINEADO NO ARTIGO 373, II,DO CPC. RECORRENTE OBRIGADO A COMPROVAR FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO ANUNCIADO. TESTEMUNHA COMPROMISSADA COM DECLARAÇÕES NITIDAMENTE CONTRADITÓRIAS. PRETENSÃO RESISTIDA DESCONSTRUIDA. FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. SENTENÇA
MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.(
PJe ID 20980498)

As razões recursais pertencentes ao Agravo Interno estão assentadas no PJe ID

21833335..

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800764-38.2020.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE ADVOGADO: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 12.762

AGRAVADO: JOSÉ JOSIMAR NUNES DE MARIA

ADVOGADOS: MÁRCIA REGINA DOS REIS LUZ – OAB/MA 6.974 E MARCÔNIO MAXWELL LUZ DA SILVA – OAB/MA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURTBITTENCOURT

VOTO

Inicio pelo exame do Recurso de Agravo Interno, que inadmissível.

Conforme artigo 1.021 do CPC, a hipótese de cabimento do Recurso de Agravo Interno se estabelece em decisão unipessoal ou monocrática, constituindo-se erro grosseiro quando combate acórdão.

Eis os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800356-42.2021.8.14.0007 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024 ) Destaquei.

Incabível Agravo Interno contra decisão que parte do Colegiado.

Outro precedente.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800950-24.2019.8.14.0008 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

Recurso que não será conhecido por força de erro grosseiro.

Ora,
RAIMUNDO
JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE
maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro.

Recurso que não será conhecido a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível segundo fundamentos acima delineados.

Condeno
RAIMUNDO
JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE
a pagar

ao Apelado
JOSÉ JOSIMAR NUNES DE MARIA
multa fixada em 1%(um por cento) do valor atualizado da causa conforme artigo 1.021, § 5º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa ao Juízo de origem.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024